Tribunal: TJDFT
Processo: 0735551-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INÉRCIA DA AGRAVANTE. ARRESTO DEFERIDO. VALOR CONSTRITO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA ANTES DO PROFERIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARRESTO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. LIBERAÇÃO DO VALOR CONSTRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – A questão consiste em analisar a correção da decisão que determinou o arresto da quantia de R$ 29.146,20 das contas do agravante, em cumprimento provisório de decisão judicial, processo 0729519- 67.2024.8.07.0001
2 – A agravante comprovou que emitiu no dia 17/07/24 a autorização para fornecimento do medicamento pleiteado pelo agravado, data anterior ao proferimento da decisão que deferiu a medida cautelar de arresto. Cumprida a obrigação, o arresto se mostra desnecessário.
3 – Recurso conhecido e provido.
(k)